Tribunal: TJES
Processo: 5006164-62.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2022-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Gabinete do Des. Raphael Americano Câmara
Tel.: 3334-2835

AGRAVO DE INSTRUMENTO (PJE) N.º 5006164-62.2021.8.08.0000
AGRAVANTE: MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A
AGRAVADAS: JUDITH FERREIRA DA FONSECA WILL E
FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (PREVES)
JUÍZO DE DIREITO: 1ª VARA DA COMARCA DE SÃO GABRIEL DA PALHA
JUIZ DE DIREITO: DR. PAULO MOISES DE SOUZA GAGNO
PROCESSO ORIGINÁRIO N.º 5001338-52.2021.8.08.0045
RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A
(ID n.º 1817195, evento 2, fls. 1-6), no qual pretende a reforma da r. decisão impugnada (ID n.º 1817199, evento 6, fls. 65-67) que em sede de ação previdenciária, tombada sob o n.º 5001338-52.2021.8.08.0045, ajuizada por
JUDITH FERREIRA DA FONSECA WILL
em face da ora agravante e da
FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (PREVES)
, deferiu parcialmente o pedido de tutela antecipada de urgência para determinar que as requeridas implementassem o pagamento mensal da pensão contratada pelo
de cujus
em favor da autora, sua genitora e dependente, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais).

Indeferido o efeito suspensivo postulado pelo então Relator, Desembargador Substituto Raimundo Siqueira Ribeiro (ID n.º 1830871, evento 8), a recorrente interpôs agravo interno (ID n.º 1961054, evento 15, fls. 1-6), devidamente contrarrazoado por
JUDITH FERREIRA DA FONSECA WILL
.
Contrarrazões ao agravo de instrumento ofertadas por
FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (PREVES)
(ID n.º 1964007, evento 18, fls. 1-12) e por
JUDITH FERREIRA DA FONSECA WILL
(ID n.º 2049922, evento 27, fls. 1-7).

Petição apresentada pela agravada
JUDITH FERREIRA DA FONSECA WILL
(ID n.º 2209701, evento 42, fl. 1) pugnando pelo deferimento da prioridade de tramitação do feito, nos termos do art. 1.048, I, CPC c/c art. 71 da Lei n.º 10.741/2003 (Estatuto do Idoso).

É o relatório.
Incl
ua-se em pauta para julgamento conjunto deste agravo de instrumento e do agravo interno
(ID n.º 1961054, evento 15, fls. 1-6)
.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

VOTO VENCEDOR (RELATOR)

Conforme referido no relatório, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A
(ID n.º 1817195, evento 2, fls. 1-6), no qual pretende a reforma da r. decisão impugnada (ID n.º 1817199, evento 6, fls. 65-67) que, em sede de ação previdenciária, tombada sob o n.º 5001338-52.2021.8.08.0045, ajuizada por
JUDITH FERREIRA DA FONSECA WILL
em face da ora agravante e da
FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (PREVES)
, deferiu parcialmente o pedido de tutela antecipada de urgência para determinar que as requeridas implementassem o pagamento mensal da pensão contratada pelo
de cujus
em favor da autora, sua genitora e dependente, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais).
Em suas razões recursais, a seguradora agravante sustenta, em breve síntese, que não deve ser responsabilizada pelo pagamento de pensão por morte, uma vez que não há cobertura para este evento no contrato celebrado entre as partes.
Cumpre consignar que na decisão preliminar deste agravo o, então relator, Desembargador Convocado Raimundo Siqueira Ribeiro, proferiu decisão indeferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso (ID n.º 1830871, evento 8).
Registre-se, ainda, que, face o indeferimento do efeito suspensivo postulado, a recorrente interpôs o agravo interno (ID n.º 1961054, evento 15, fls. 1-6), devidamente contrarrazoado tão somente por
JUDITH FERREIRA DA FONSECA WILL
.
Considerando que os autos já se encontram em plenas condições para o imediato julgamento do mérito, tornando-se desnecessária a análise da decisão liminarmente proferida, em respeito aos princípios da economia e da celeridade processual,
reputo prejudicado o agravo interno
, sobretudo porque o pronunciamento unipessoal gerador da sua interposição será substituído pela manifestação colegiada e definitiva desta Corte Julgadora acerca do agravo de instrumento, culminando na perda superveniente do interesse recursal do agravo interno.
Traçadas essas premissas, passo à análise das razões recursais nos limites da devolutividade.
Pois bem. Após reapreciar a matéria, não vislumbro razão para alterar a conclusão externada naquele pronunciamento primevo proferido pelo então Relator, Desembargador Convocado Raimundo Siqueira Ribeiro, sendo a hipótese, de
desprovimento deste agravo de instrumento
, consoante fundamentação a seguir delineada.
Antes de adentrar no exame da controvérsia, convém realizar um breve resumo dos fatos subjacentes à causa.
Narra a ora agravada,
JUDITH FERREIRA DA FONSECA WILL
, na peça exordial da demanda originária (ação previdenciária n.º 5001338-52.2021.8.08.0045) (ID n.º 1817198, evento 5, fls. 5-18) que é genitora de Jefferson Will, servidor público estadual temporário (inspetor penitenciário), falecido em 15/06/2020. Aduz que, em 10/03/2020, seu filho contratou o Plano de Benefícios Preves CDT, perante a fundação previdenciária agravada,
FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (PREVES)
, e que tal pactuação previa o pagamento dos benefícios de pensão por morte, além de cobertura securitária da agravante,
MONGERAL ARGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A
, para pecúlio por morte e pecúlio por invalidez. Nesse contexto, afirma que, após o óbito de seu filho, formulou requerimento pugnando pela concessão dos benefícios contratados, contudo, tal pleito restou indeferido administrativamente sendo, inclusive, este o fato ensejador do ajuizamento da demanda objeto de apreciação.
Cinge-se a controvérsia recursal à análise da alegação de que a responsabilidade pelo pagamento da pensão por morte pleiteada pela genitora agravada competiria,
exclusivamente
, à
FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – PREVES
(cumprindo, nesse sentido, o afastamento da responsabilização da seguradora requerida quanto a tal pleito).
Importa esclarecer, de antemão, que, “[...] há diferenças importantes entre as entidades de previdência privada aberta e fechada. Embora ambas exerçam atividade econômica, apenas as abertas operam em regime de mercado, podem obter proveito econômico e, portanto, são equiparadas às instituições financeiras.
Já as entidades fechadas, por força de lei, são organizadas sob a forma de fundação ou sociedade civil, sem fins lucrativos, têm por finalidade a atividade protetivo-previdenciária
, e não de fomento ao crédito, não podendo ser equiparadas às instituições financeiras.[...]” (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp n. 952.395/DF, relator Ministro Lázaro Guimarães (desembargador Convocado do Trf 5ª Região), Quarta Turma, DJe de 29/8/2018).
Nos termos do enunciado sumular n.º 563 do Superior Tribunal de Justiça, a incidência do Código de Defesa do Consumidor restringe-se às relações mantidas entre as instituições abertas de previdência complementar privada e seus respectivos participantes. Consoante elucida a jurisprudência, “[...]
o Código de Defesa do Consumidor não é aplicável à relação jurídica mantida entre a entidade fechada de previdência privada e seus participantes
, porquanto o patrimônio da entidade e os respectivos rendimentos revertem-se integralmente na concessão e manutenção do pagamento de benefícios, prevalecendo o associativismo e o mutualismo, o que afasta o intuito lucrativo. Desse modo, o fundo de pensão não se enquadra no conceito legal de fornecedor. [...]”(REsp n. 1.520.435/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de 4/4/2017.)

No entanto, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à hipótese não ilide a observância dos princípios da boa-fé e da função social do contrato (arts. 421 e 422 do Código Civil), cumprindo observar que é justamente o viés social do contrato previdenciário que justifica a atenção dada pelo Poder Público ao regime de previdência privada, submetendo tais entidades a diversas exigências e determinações legais, quanto ao seu funcionamento e organização, além de sujeitá-las à fiscalização, quanto ao desempenho de suas atividades. Sobre o tema, cito precedente do Tribunal de Cidadania:

RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚM. 283/STF. OMISSÃO INEXISTENTE. AÇÃO DE COBRANÇA DO PAGAMENTO DE RESERVA MATEMÁTICA ADICIONAL.
ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. MAJORAÇÃO DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA COMPLEMENTAR.
VERBAS REMUNERATÓRIAS RECONHECIDAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. INCORPORAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA NO REGULAMENTO. REGRA DA CONTRAPARTIDA E
PRINCÍPIO DO MUTUALISMO. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO PREVIDENCIÁRIO.
JULGAMENTO: CPC/73. 1. Ação de cobrança de reserva matemática adicional, em virtude da majoração do benefício de aposentadoria pago por entidade fechada de previdência complementar, ajuizada em 01/02/2013, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 27/11/2015 e distribuído ao gabinete em 1º/09/2016.
2. O propósito recursal é dizer sobre a negativa de prestação jurisdicional, bem como sobre a obrigação do recorrido de pagar a reserva matemática adicional, em virtude da majoração, por força de sentença judicial transitada em julgado, do benefício de aposentadoria complementar que recebe do recorrente, entidade fechada de previdência privada.
3. A existência de fundamento não impugnado - quando suficiente para a manutenção das conclusões do acórdão recorrido - impede a apreciação do recurso especial (súm. 283/STF). 4. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação do art. 535, 165, 458, II, do CPC/73. [...]
6. É o viés social do contrato previdenciário que justifica a atenção dada pelo Poder Público ao regime de previdência privada, submetendo as entidades a diversas exigências e determinações legais, quanto ao seu funcionamento e organização, além de sujeita-las à fiscalização, quanto ao desempenho de suas atividades,
e à intervenção e decretação de liquidação extrajudicial nas hipóteses que especifica. 7. Estabelece o art. 202 da CF/88 que o regime de previdência privada será baseado na constituição de reservas que garantam o benefício contratado, evidenciando a denominada "regra da contrapartida". 8. Essa regra se alinha ao princípio do mutualismo, segundo o qual todos os participantes e beneficiários do contrato de previdência privada assumem os riscos envolvidos, porque são todos também titulares da universalidade dos valores alocados junto ao plano de benefícios. 9
. Em função da natureza da relação jurídica estabelecida entre patrocinadores, participantes e assistidos, bem como das regras e princípios que orientam o regime de previdência privada, a circunstância de o regulamento vigente à época da aposentadoria não prever, expressamente, a obrigação de o assistido pagar a reserva matemática adicional, não impede seja essa prestação exigida
- inclusive previamente à incorporação dos reflexos das verbas remuneratórias reconhecidas pela Justiça do Trabalho na aposentadoria complementar -
com base na regra da contrapartida e no princípio do mutualismo, ínsitos ao contrato de previdência privada celebrado entre as partes.
10. Conclusão que se alinha às teses firmadas pela Segunda Seção, no julgamento do REsp 1.312.736/RS (julgado em 08/08/2018, DJe de 16/08/2018), em especial a partir da modulação atribuída aos efeitos da decisão nele exarada, e, sobretudo,
que melhor satisfaz a finalidade do regime de previdência privada e a função social do respectivo contrato.
11. Recurso especial conhecido e provido. (STJ, REsp n. 1.624.273/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 24/5/2019.)

No mesmo sentido, menciono, inclusive, a orientação jurisprudencial deste Sodalício:

EMENTA : APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA PECÚLIO POR MORTE INAPLICABILIDADE DO CDC SÚMULA 563 DO STJ
[...].
1. Ressalto que é inaplicável o Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto em razão da súmula 563 do STJ. Outrossim, mesmo considerando a inaplicabilidade do CDC às entidades fechadas de previdência complementar, devem ser observados os princípios da boa-fé e da função social do contrato (arts. 421 e 422 do Código Civil)
.[...](TJES, Apelação Cível n.º 0011427-94.2017.8.08.0035, Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível, Relator: Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Data de julgamento: 03/11/2021, Data da publicação: 05/02/2021)

Destarte, o art. 423 do diploma civil determina que, no contrato de adesão, deve-se adotar a interpretação mais favorável ao aderente, mesmo na hipótese de adesão facultativa. Desse modo, enfatiza-se que, ainda que não se trate de relação de consumo, o Código Civil – que não é afastado por legislação específica aplicável – dispõe sobre a necessidade de proteção do vulnerável contratual, com a vedação da onerosidade excessiva e de cláusulas antissociais por abuso do direito (art. 187).

De certo, também não se deve perder de vista que é da própria natureza do contrato de seguro a prévia delimitação dos riscos cobertos a fim de que exista o equilíbrio atuarial entre o valor a ser pago pelo segurado e a indenização securitária de responsabilidade da seguradora, na eventual ocorrência do sinistro.

Entretanto, faz-se necessária a análise dos termos pactuados na apólice de seguros em respeito aos princípios da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda), da segurança jurídica e da boa-fé objetiva,
sem desconsiderar a finalidade do regime de previdência privada e a função social do respectivo contrato.

Estabelecidas tais questões indispensáveis ao deslinde da controvérsia em apreciação, verifica-se que, no caso, a contratação do Plano de Benefícios Preves CDT foi celebrada, em 10.03.2020, entre Jefferson Will, filho da genitorarecorrida, e a entidade previdenciária agravada, contemplando em seu bojo a adesão ao benefício de “pecúlio por morte” a ser adimplido em parcela única em favor dos beneficiários indicados pelo contratante no percentual de 100% (cem por cento) do valor do aporte adicional por morte a ser recebido da seguradora agravante,
MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A,
nos seguintes termos:

“[...] VI – CONTRIBUIÇÕES MENSAIS – AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA
PERCENTUAL TOTAL PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO: 4,0% (quatro por cento)
1)Contribuição normal obrigatória mensal:
Solicito minha inscrição como Participante no Plano de Benefícios PREVES CDT e autorizo o desconto correspondente a 3,0% (três por cento) do valor do meu salário de participação (minha remuneração básica). Estou ciente que o Patricionador não acompanhará paritariamente a minha contribuição e que a taxa de administração prevista no plano de custeio do PREVES CDT será descontada sobre o valor da minha contribuição.
Autorizo que do percentual informado acima, a título de contribuição normal obrigatória mensal, sejam utilizados os seguintes percentuais para custear os benefícios de risco e sobrevivência e tenho ciência que somente terei direito aos benefícios de risco enquanto vigente a contratação:
a) Contribuição para benefícios de risco (limitada a 1% sobre o salário participação):
Aposentadoria por invalidez: 0,5 (meio por cento)
Pensão por morte: 0,5% (meio por cento)
[...]
2) Pecúlio por morte (limitado a 100% do valor do aporte adicional por morte)
:
Solicito minha adesão ao benefício de Pecúlio por Morte a ser pago em forma de parcela única aos meus beneficiários, no percentual de 100% do valor do aporte adicional por morte a ser recebido pela seguradora
[...]
3) Contribuição adicional mensal:
Autorizo o desconto de contribuição adicional mensal sobre o meu salário de participação para custear os benefícios de risco e/ou sobrevivência, e declaro ter conhecimento que não haverá contribuição paritária do patrocinador:
Aposentadoria por invalidez: 0,5 (meio por cento)
Pensão por morte: 0,5 (meio por cento)
[...]
VII – BENEFICIÁRIOS:
Podem ser indicados como beneficiários a PREVES CDT aqueles conforme o que determina a lei n.º 282/2004:
Nome completo: Marlecy Will; Data de Nascimento: 14/06/75; Parentesco: Filha;
Nome completo: Judith Ferreira da F. Will; Data de nascimento: 07/02/44; Parentesco: mãe;
[...]
VIII – BENEFÍCIOS DE RISCO – PECÚLIOS GARANTIDOS PELA MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A – CNPJ: 33.608.308/0001-73
Benefício Pecúlio por Morte (598) – n.º processo SUSEP: 15414.005367/2012-77 – valor do pecúlio: R$ 153.720,81 – Valor inicial da contribuição: R$ 27,87
Benefício Pecúlio por Morte (599) – n.º processo SUSEP: 15414005364/2012-33 – valor do pecúlio: R$ 230.876,07 – Valor inicial da contribuição: R$ 27,87
Total: R$ 55,74[...]” (ID n.º 2049900, evento 29, fls. 1-4)

Ressalta-se que o Plano de Benefícios Preves CDT, contratado pelo "
de cujus"
, previa o pagamento dos benefícios de “pensão por morte” e “pecúlio por morte” e “aposentadoria por invalidez”.

Além disso, o próprio Regulamento Preves CDT, em seu art. 26, caput e § 3º, dispõe que o pagamento do valor contratado a título de “pecúlio por morte” aos beneficiários dos participantes ocorrerá na hipótese de falecimento, ”in verbis”:

“Art. 26. Os Beneficiários do Participante CDT, do Autopatrocinado ou do Assistido optante pelo Benefício de Pecúlio por Morte, que vier a falecer, farão jus ao recebimento, em parcela única, até o limite de 100% do valor contratado com a companhia seguradora. [...]
§ 3º Ocorrendo o falecimento do Participante CDT, do Autopatrocinado ou do Assistido, caso tenha aderido ao Benefício de Pecúlio de Morte, e após requerido pelos seus Beneficiários, será creditado pela PREVES, no respectivo Fundo Pessoal Óbito, o valor por morte recebido da companhia seguradora.” (ID n.º 2049918, evento 30, fl. 25)

Outrossim, a Cartilha da PREVES define expressamente a hipótese de incidência para o pagamento de “pensão por morte”, estabelecendo tratar-se de
uma renda não vitalícia, concedida aos
beneficiários do participante
CDT, caso
o contratante
venha a falecer na condição de participante ou assistido do plano
e
opte por e
ste benefício.
Estabelece, ainda, que,

no caso de morte do Participante ou assistido
,
a seguradora
fará um repasse correspondente ao valor contratado à PREVES
e que, e
m seguida,
tal
quantia será creditada pela PREVES na Reserva Acumulada do Participante, que proporcionará um benefício de renda mensal não vitalícia aos seus beneficiários
(ID n.º 2049918, evento 30, fls. 24-25)
.
Frise-se, portanto, que o regulamento do plano de previdência complementar determina que, no caso de falecimento do segurado, a seguradora repassará o valor correspondente ao benefício contratado aos seus beneficiários. Desse modo, demonstrado o óbito do associado e a condição de beneficiária, mediante o cumprimento dos requisitos exidos pelo art. 26 do Regulamento Preves CDT, considera-se devido o pagamento do saldo correspondente ao contrato em favor da genitora do falecido.
Nesse cenário, cumpre mencionar que a jurisprudência do Tribunal de Cidadania firmou-se no sentido de que o contrato de previdência privada com plano de pecúlio por morte assemelha-se ao seguro de vida [...]" (STJ, REsp n. 1.713.147/MG, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 13/12/2018).
Consequentemente, embora não se desconheça que, em regra, cabe à seguradora – e não à estipulante – o pagamento da indenização securitária contratada na hipótese de sinistro coberto,
1
enfatiza-se que a narrativa constante na inicial imputa tanto à parte agravante, quanto à fundação previdenciária agravada condutas que contribuíram para a negativa dos benefícios previdenciários vindicados pela requerente, sendo, portanto, passíveis de responsabilização (ainda que a responsabilidade imputada à seguradora restrinja-se aos limites contratados na apólice, questão que não se constitui como objeto da insurgência recursal).
Assim, à margem da necessária investigação no âmbito da demanda originária acerca do verdadeiro papel da
MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A
na relação jurídica sob discussão, ao menos nesta cognição superficial, característica do agravo de instrumento, vislumbra-se justificativa suficiente para a sua inclusão no polo passivo da demanda de forma solidária, sobretudo em um contexto no qual o deferimento da pretensão vinculada à cobertura securitária encontra-se diretamente condicionada à concessão do benefício previdenciário (pensão por morte) pela fundação agravada.
Acresce-se a tal fundamento o fato de que, no presente caso, a seguradora sequer aponta argumentos para ilidir a alegação da autora de que o segurado não foi prévia, devida e diretamente informado sobre as cláusulas limitativas ao recebimento da indenização securitária.
Diante do exposto, por despiciendas outras considerações,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por
MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A
(ID n.º 1817195, evento 2, fls. 1-6) e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a r. decisão “a quo” (ID n.º 1817199, evento 6, fls. 65-67) que em sede de ação previdenciária, tombada sob o n.º 5001338-52.2021.8.08.0045, deferiu parcialmente o pedido de tutela antecipada de urgência para determinar que as requeridas implementassem o pagamento mensal da pensão contratada pelo “
de cujus”
em favor da autora, sua genitora e dependente, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais).

Outrossim, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC c/c art. 74, inciso XI, do RITJES,
JULGO PREJUDICADO
o agravo interno interposto por
MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A
(ID n.º 1961054, evento 15, fls. 1-6), porquanto o pronunciamento unipessoal gerador da sua interposição será substituído pela manifestação colegiada e definitiva desta Corte Julgadora acerca do agravo de instrumento, culminando na perda superveniente do interesse recursal.

Por derradeiro, nos termos do art. 1.048, I, CPC c/c art. 71 da Lei n.º 10.741/2003 (Estatuto do Idoso),
DEFIRO
o pedido de prioridade de tramitação do feito, formulado pela agravada
JUDITH FERREIRA DA FONSECA WILL
(ID n.º 2209701, evento 42, fl. 1).
É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

1
“[...]
2. Este Tribunal Superior firmou o entendimento de que o estipulante, em regra, não é o responsável pelo pagamento da indenização securitária, visto que atua apenas como interveniente, na condição de mandatário do segurado, agilizando o procedimento de contratação do seguro. 3. É possível, excepcionalmente, atribuir ao estipulante e à corretora de seguros a responsabilidade pelo pagamento da indenização securitária, em solidariedade com o ente segurador, como nas hipóteses de mau cumprimento das obrigações contratuais ou de criação nos segurados de legítima expectativa de serem eles os responsáveis por esse pagamento (teoria da aparência)
[...]” (REsp n. 1.673.368/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de 22/8/2017.)

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
,
Desembargador
,
em 02/06/2022 às 12:22:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
42225902062022
.

VOTOS VOGAIS

1º VOGAL:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.

2º VOGAL:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR –
ENTIDADE FECHADA – INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO – PLANO DE BENEFÍCIOS PREVES CDT – PREVISÃO DOS BENEFÍCIOS DE PENSÃO POR MORTE, PECÚLIO POR MORTE E APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – COBERTURA SECURITÁRIA CONDICIONADA À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA CONFIGURADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1)Nos termos do enunciado sumular n.º 563 do Superior Tribunal de Justiça, a incidência do Código de Defesa do Consumidor restringe-se às relações mantidas entre as instituições abertas de previdência complementar privada e seus respectivos participantes. Consoante elucida a jurisprudência, “[...] o Código de Defesa do Consumidor não é aplicável à relação jurídica mantida entre a entidade fechada de previdência privada e seus participantes, porquanto o patrimônio da entidade e os respectivos rendimentos revertem-se integralmente na concessão e manutenção do pagamento de benefícios, prevalecendo o associativismo e o mutualismo, o que afasta o intuito lucrativo. Desse modo, o fundo de pensão não se enquadra no conceito legal de fornecedor. [...]”(REsp n. 1.520.435/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de 4/4/2017)
2) No entanto, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à hipótese não ilide a observância dos princípios da boa-fé e da função social do contrato (arts. 421 e 422 do Código Civil), cumprindo observar que é justamente o viés social do contrato previdenciário que justifica a atenção dada pelo Poder Público ao regime de previdência privada, submetendo tais entidades a diversas exigências e determinações legais, quanto ao seu funcionamento e organização, além de sujeitá-las à fiscalização, quanto ao desempenho de suas atividades.
3) “In casu”, o Plano de Benefícios Preves CDT, contratado pelo "
de cujus"
, previa o pagamento dos benefícios de “pensão por morte” e “pecúlio por morte” e “aposentadoria por invalidez”. Além disso, o próprio Regulamento Preves CDT, em seu art. 26, caput e § 3º, dispõe que o pagamento do valor contratado a título de “pecúlio por morte” aos beneficiários dos participantes ocorrerá na hipótese de falecimento. Outrossim, a Cartilha da PREVES define expressamente a hipótese de incidência para o pagamento de “pensão por morte”, estabelecendo tratar-se de
uma renda não vitalícia, concedida aos beneficiários do participante

CDT, caso o contratante venha a falecer na condição de participante ou assistido do plano e

opte por este benefício. Estabelece, ainda, que,

no caso de morte do Participante ou assistido
,
a seguradora

fará um repasse correspondente ao valor contratado à PREVES e que, em seguida, tal

quantia será creditada pela PREVES na Reserva Acumulada do Participante, que proporcionará um benefício de renda mensal não vitalícia aos seus beneficiários (ID n.º 2049918, evento 30, fls. 24-25)
.
4) A jurisprudência do Tribunal de Cidadania firmou-se no sentido de que o contrato de previdência privada com plano de pecúlio por morte assemelha-se ao seguro de vida [...]" (STJ, REsp n. 1.713.147/MG, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 13/12/2018). Consequentemente, embora não se desconheça que, em regra, cabe à seguradora – e não à estipulante – o pagamento da indenização securitária contratada na hipótese de sinistro coberto, enfatiza-se que a narrativa constante na inicial imputa tanto à parte agravante, quanto à fundação previdenciária agravada condutas que contribuíram para a negativa dos benefícios previdenciários vindicados pela requerente, sendo, portanto, passíveis de responsabilização (ainda que a responsabilidade imputada à seguradora restrinja-se aos limites contratados na apólice, questão que não se constitui como objeto da insurgência recursal).
5) À margem da necessária investigação no âmbito da demanda originária acerca do verdadeiro papel da
MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A
na relação jurídica sob discussão, ao menos nesta cognição superficial, característica do agravo de instrumento, vislumbra-se justificativa suficiente para a sua inclusão no polo passivo da demanda de forma solidária, sobretudo em um contexto no qual o deferimento da pretensão vinculada à cobertura securitária encontra-se diretamente condicionada à concessão do benefício previdenciário (pensão por morte) pela fundação agravada.
6) Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.

DECISÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade,
CONHECER
do recurso de agravo de instrumento e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
; outrossim,
JULGAR PREJUDICADO
o agravo interno.